Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIZIANE DE OLIVEIRA ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em manifestação de ID 20873365, o Distrito Federal requer a concessão de prazo adicional de 15 dias para prestar as informações solicitadas (ID 20191699), ou que seja determinada a prestação de informações diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde a este Juízo. Concedo, derradeira oportunidade, o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação anterior, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e INTIME-SE o Distrito Federal. À Secretaria. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator